Tribunal: TJMT
Processo: 1014155-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014155-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), WILIAN TEIXEIRA CABRAL - CPF: 040.666.991-03 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES COM O OBJETIVO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO - LEVANTAMENTO DE VALORES PELO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não é caso de autorizar o levantamento pelo devedor de valores depositados judicialmente em ação de busca e apreensão, com o objetivo de quitação de parcelas em atraso, máxime se ausente comprovação de quitação da dívida por outro meio, nem de recusa do credor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1014155-47.2019.8.11.0000

Agravante:
Wilian Teixeira Cabral

Agravado:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Proc. origem n° 2654-30.2018.8.11.0039 (Cód. 89998)

Vara única da Comarca de São José dos Quatro Marcos

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Wilian Teixeira Cabral
de decisão que na Ação de Busca e Apreensão que lhe move
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
indeferiu o pedido de levantamento dos depósitos judiciais realizado pelo requerido.

Defende a reforma da decisão agravada, porquanto sustenta que se mostra equivocada e desproporcional.

Alega que o banco autor não requereu o levantamento dos valores e, após ser intimado acerca do pedido feito pelo requerido, ora agravante, não manifestou interesse.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja autorizado o levantamento dos valores depositados pelo agravante.

Contraminuta
pelo desprovimento, com a conversão dos valores em favor do banco agravado (Id. 21895044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020